Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no presente agravo de instrumento foi apreciado e deferido no plantão judicial da segunda instância pelo e. Des. Humberto Adjuto Ulhoa, conforme decisão catalogada no Id 15452995, p. 1-4. Diante dessa situação, DETERMINO: Publique-se a decisão concessiva da antecipação de tutela ao agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora